Tribunal: TJPA
Processo: 0848217-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848217-78.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOCORRO DE NAZARE MONTE DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR FALECIDO. DIREITO DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por Socorro de Nazaré Monte de Brito, condenando o ente público ao pagamento, em pecúnia, de nove licenças-prêmio não gozadas por seu cônjuge, servidor público falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se incide prescrição sobre as parcelas relativas às licenças-prêmio não gozadas; (ii) saber se é devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor público falecido, ainda que não tenha havido requerimento administrativo ou demonstração de que o não gozo decorreu de interesse da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal foi reconhecida e observada na sentença, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, sendo prejudicado o pedido recursal nesse ponto.

4. O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê a conversão obrigatória em pecúnia da licença-prêmio não gozada em caso de falecimento do servidor.

5. A jurisprudência pacífica do STJ, especialmente no Tema 1.086, reconhece o direito à conversão em pecúnia independentemente de prévio requerimento ou de demonstração de que o não gozo da licença se deu por interesse da Administração, entendimento aplicável por analogia aos casos de falecimento do servidor.

6. A negativa administrativa quanto às licenças já adquiridas viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor público falecido é direito transmissível aos herdeiros, independentemente de requerimento administrativo ou da demonstração de que o não gozo decorreu de interesse da Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1.086, repetitivo); TJPA, Apelação Cível nº 0803526-42.2023.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém que julgou procedente a Ação de Cobrança de Licença Prêmio movida por Socorro de Nazaré Monte de Brito, nos seguintes termos (ID 18058078):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que CONDENO o ESTADO DO PARÁ a pagar o valor correspondente aos períodos de licença-prêmio não gozados pelo de cujus, correspondente a 09 (nove) licenças-prêmios, tudo nos termos da fundamentação retro.

O valor total atualizado da condenação até a data do efetivo pagamento e respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra, será apurado em liquidação, e em razão da condenação da Fazenda Pública, sobre a soma devida, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P. I. C.

Belém, data registrada no Sistema.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará suscita a necessidade de reconhecimento da prescrição de toda e qualquer parcela anterior aos 05 (cinco) anos da data da propositura da presente ação.

Ademais, afirma que a conversão em pecúnia somente é possível se a Administração deu causa à impossibilidade do gozo do direito à licença-prêmio, não sendo este o caso dos autos, já que o gozo das licenças não foi requerido pelo servidor.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 18058085).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público primário e relevância social (ID 19862311).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que a apelada é esposa de Sebastião Gonçalves de Brito, Escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará que veio a óbito em 02/05/2020, enquanto ainda estava no exercício do cargo.

À época do seu falecimento, o ex-servidor contava com triênios de licença-prêmio não usufruídos referentes aos períodos de 1983/1986, 1986/1989, 1989/1992, 1992/1995, 1995/1998, 2007/2010, 2010/2013, 2013/2016 e 2016/2019, os quais totalizam 18 (dezoito) meses de vencimentos, bem como o período incompleto de 2019/2020, que corresponde a mais 01 (um) mês (ID 18058002 - Págs. 6 e 7).

Após a apelada requerer administrativamente a conversão dos referidos triênios em pecúnia, a Polícia Civil teria reconhecido o seu direito ao recebimento apenas do valor correspondente ao período incompleto de 2019/2020, motivo pelo qual a apelada ajuizou a presente ação pleiteando a condenação do Estado do Pará ao pagamento das outras 09 (nove) licenças-prêmio não gozadas.

Inicialmente, impende salientar que o próprio juízo de piso consignou que a condenação estaria sujeita à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto–Lei nº 20.910/1932), motivo pelo qual a pretensão do apelante nesse tocante resta prejudicada.

No que concerne à matéria de fundo, têm-se que o art. 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará) prevê que a licença-prêmio será “convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio”.

Pautada nesse dispositivo, a Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD adotou a conclusão de que “a conversão da licença-prêmio em pecúnia deve recair apenas sobre a fração de tempo igual ou superior a 1/3 (um terço) do período relativo ao gozo da última licença” (ID 18058012 - Pág. 7).

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.854.662/CE (Tema Repetitivo 1.086), estabeleceu que é devida a conversão em pecúnia de todas as licenças-prêmio não gozadas por servidor público quando este é transferido para a inatividade:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3.
"Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5.
Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral
. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7.
Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido.

(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.) (grifo nosso)

Conforme pontuado pelo STJ no referido precedente vinculante (art. 927, inciso III, do CPC
[2]
), a inexistência de prévio requerimento administrativo por parte do servidor não tem o condão de obstar o reconhecimento do seu direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, sendo igualmente irrelevante o motivo pelo qual o servidor não usufruiu do benefício do afastamento remunerado.

Embora o Tema 1.086 do STJ se refira especificamente aos servidores aposentados, o entendimento adotado pela Corte Superior também é aplicável aos casos em que o servidor falece estando na ativa e os seus herdeiros pleiteiam a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por ele. Nesse sentido, veja-se julgado deste egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA POR SERVIDOR FALECIDO. HERDEIROS. DIREITO À FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DISTINÇÃO ENTRE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelos herdeiros do servidor falecido, objetivando, respectivamente, a exclusão do direito à licença-prêmio proporcional de período incompleto e a declaração de prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões consistem em definir (i) se há direito à fração proporcional de licença-prêmio em período não completado integralmente e (ii) se há prescrição na pretensão dos herdeiros quanto ao pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94 assegura aos herdeiros de servidor falecido o direito à conversão proporcional de licença-prêmio em pecúnia. Proporcionalidade devida.

4. Prescrição afastada, dado que o termo inicial para herdeiros ocorre com o falecimento do servidor, em 1º de maio de 2020, conforme o Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação dos autores provida para incluir o período de 23 de janeiro de 2019 a 1º de maio de 2020, com fração proporcional da licença-prêmio. Apelação do Estado desprovida. “

Tese de julgamento: 1. A licença-prêmio proporcional não gozada por servidor falecido é devida a herdeiros com base no art. 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/94.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08035264220238140301 23668994, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, resta incontroverso o direito de Socorro de Nazare Monte de Brito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por seu falecido marido Sebastião Gonçalves de Brito, na esteira dos precedentes supracitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO

E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

[2]
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...)

Belém, 28/05/2025